Tribunal: CARF
Processo: 13005.721695/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721695/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
ANGELPLAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO.
Constatada a participação do contribuinte no capital da pessoa jurídica que não
tem natureza jurídica de Sociedade de Propósito Específico na forma da artigo
56 da Lei Complementar no 123/06, é cabível sua exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 01-29.662,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL em que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2009.
Fazendo um breve resumo dos fatos, tem-se que a Recorrente foi excluída do
Simples Nacional por meio do ADE DRF/SCS No 20, de 30 de outubro de 2013, e-fls. 144 e 145,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721695/2013-91
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721695/2013-91

por ter participado do capital de outra pessoa jurídica denominada “REDE CASANOVA -
Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda.”. - CNPJ No 10.984.726/0001-60, no
período de 22/07/2009 a 04/01/2013, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, logo, a referida participação não está relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do
art. 3o, da LC no 123/2006. Referido ADE, de e-fls. 144/145, segue abaixo reproduzido:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) DRF/SCS No 20, DE 30 DE
OUTUBRO DE 2013.
Exclui
do
Regime
Especial
Unificado
de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) de que trata a Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas
alterações, a pessoa jurídica que menciona.
O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA CRUZ DO SUL (RS), no uso
das competências delegadas pelos arts. 2o, inciso II, e 3° da Portaria DRF/SCS no 15, de
11 de março de 2011, de que tratam os arts. 28, 29, §§ 3o e 5o, e 33, caput e § 4o, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o art. 75, inciso I e § 1o, da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, e o art. 302, inciso II, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado na forma
do Anexo à Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o que consta
no processo no 13005.721695/2013-91 , DECLARA:
Art. 1o Fica excluída a pessoa jurídica: ANGELPLAS COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , CNPJ no: 05.923.939/0001-41 , do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/08/2009, por seu estabelecimento CNPJ no 05.923.939/0001-41 ter participado do
capital de outra pessoa jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUCAO
LTDA,
CNPJ
no
10.984.726/0001-60, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, conforme arts. 1o, inciso
I, 2o, inciso I e § 6o; 3o, §§ 4o, inciso VII, e 5°; 28, 29, inciso I e § 3o; 30, inciso II e §§
1o, inciso II, e 2o; 31, inciso II e § 5o, e art. 56, caput, §§ 1o e 2o, inciso II, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações; art. 12, inciso
VIII e § 2o, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, com suas alterações; arts.
1o, 2°, 3°, inciso II, alínea “c”, e § 1°, inciso IV; 5°, inciso I; e 6o, inciso IV e § 14, da
Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, com suas alterações; arts. 1o, 15, inciso
VIII e § 1°; 73, inciso II, alínea “c”, e § 1o; e 76, inciso I e § 5°, da Resolução CGSN no
no 94, de 29 de novembro de 2011, com suas alterações; e art. 1o, caput, do Decreto no
6.451, de 12 de maio de 2008.
Art. 2o Nos termos dos arts. 29, §§ 3o e 6o, e 39, caput, da Lei Complementar no 123, de
2006, com suas alterações; dos arts. 75, §§ 2o ao 6o, 109, caput, e 110, § 4o, inciso I, da
Resolução CGSN no 94, de 2011; dos arts. 5o, 15, 21 e 23 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF), com suas alterações; e do art.
233, inciso IV, do Regimento Interno da RFB, aprovado na forma do Anexo à Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012:
I - a pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da RFB de sua jurisdição;
II - não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que trata
o inciso I deste artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721695/2013-91

Cientificada da referida exclusão, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
a) de fato, participou do quadro societário da empresa “REDE CASANOVA - Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda.”- SPE, durante o período de 22/07/2009 até
04/01/2013, porém, em nenhum momento foi notificada de qualquer anormalidade e
sequer teve participação em pessoa jurídica que não fosse a SPE conforme Contrato
Social e 4a Alteração Contratual;
b) empresa REDE CASANOVA era regida pelo Art. 56, da LC no 123/2006, constituída
para finalidade de Propósito Societário Específico, contemplando seu quadro societário
de microempresas e empresas de pequeno porte, na finalidade de negócios de compra
para revender às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) associadas;
c) perante tal permissão contida no art. 56 da LC no 123/2006, a Recorrente mencionada
poderia possuir sócias microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional;
d) a partir da 4a Alteração Contratual registrada na Junta Comercial em 04/01/2013, a
empresa REDE CASANOVA possui em seu quadro social somente Pessoas Físicas como
sócios, com respectiva suspensão dos benefícios da SPE - Sociedade de Propósito
Específico;
e) no art. 3o, da Lei Complementar 123/2006, existe a ressalva do parágrafo 5o, informando
que os dispostos nos incisos IV e VII, do § 4o, não se aplicam para às sociedades de
propósito específico;
f) a Recorrente está adequada à legislação, pois está explícito que não se aplicam os incisos
IV e VII do § 4o, sendo assim nada há que impeça a Recorrente ser sócia da empresa
REDE CASANOVA , exclusivo para optante pelo Simples Nacional;
g) portanto, a Recorrente deve permanecer habilitada ao Simples Nacional como sempre foi
desde 01/07/2007, não perdendo sua condição, que não cometeu nenhuma infração e
enquadramento correto e legal, conforme legislação em vigor.
Por sua vez, a DRJ, após análise da dita manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EMENTA
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica.
Poderá participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua inconformidade
É o relatório.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721695/2013-91

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de exclusão da pessoa
jurídica em epígrafe, ora Recorrente, com efeitos a partir de 01/08/2009, do Simples Nacional
(Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alterações, visto que foi constatado que ela incorreu em hipótese de
exclusão do referido regime, nos termos do ADE DRF/SCS No 20, de 30 de outubro de 2013, e-
fls. 144 e 145.
Neste cenário, a DRJ manteve a exclusão da Recorrente do Simples Nacional por
ter ficando comprovado que a SPE em que participava a ora Recorrente - denominada REDE
CASANOVA - Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda.- SPE não estava na
sistemática do Simples Nacional, com fulcro no referido ADE.
A Recorrente discorda da decisão recorrida, nos termos de suas razões recursais.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão, pois, de fato, a Recorrente participou do capital da
pessoa jurídica: REDE CASANOVA que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, e nem tampouco era optante do Simples Nacional, consoante consignado tanto no
acórdão de piso, quanto na Representação Fiscal DRF/SCS/SAORT No 13/2013 (e-fls. 142/143),
cujo teor segue transcrito:
“Formaliza-se o presente processo a fim de promover a exclusão da pessoa jurídica em
epígrafe (interessada), com efeitos a partir de 01/08/2009, do Simples Nacional (Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata a Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, visto que foi constatado que ela incorreu
em hipótese de exclusão do referido regime, relatada abaixo, quando da análise do
processo 13005.720095/2011-44, do qual foram copiados os documentos de fls. 2 a 136.
2. Conforme informações do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), fls. 2 a 12,
do Portal do Simples Nacional, fls. 13 a 49 e 137, da Junta Comercial do Rio Grande do
Sul (JUCERGS), fls. 50 a 58, e do contrato social da pessoa jurídica: “REDE
CASANOVA
-
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUCAO LTDA”, CNPJ no 10.984.726/0001-60, e suas alterações, fls. 59 a 136,
constata-se que:
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007, fl.
137;
b) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada CNPJ no
05.923.939/0001-41 participou do capital da pessoa jurídica: REDE CASANOVA -
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ no 10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou de uma
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721695/2013-91

sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu contrato social esta
pretensão, fl. 61, pois esta sociedade nunca foi integrada exclusivamente de pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional1, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica: CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de seu
quadro societário, fls. 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples Nacional, fl. 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas, fls. 5 a
8 e 50 a 136.
3. Pelo exposto, conclui-se que cabe a exclusão da interessada do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/08/20092, por seu estabelecimento, CNPJ no
05.923.939/0001-41 , no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, ter participado do capital
da pessoa jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no:
10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos,
conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma a referida participação não está
relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
2006”.
Inicialmente, deve-se ressaltar que a participação societária em uma SPE –
Sociedade de Propósito Específico é uma exceção à vedação do inciso VII do § 4o do art. 3o da
Lei Complementar no 123, de 2006, para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do
Simples Nacional, e se encontra prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, a seguir transcrito:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
[...]
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação
no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma
das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art.
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721695/2013-91

[...]
De acordo com o art. 56 da Lei Complementar no 123, de 2006, as ME e EPP
optantes pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os
mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, sendo que não
poderão integrar esta sociedade pessoas jurídicas não optantes por aquele regime de tributação,
verbis:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados
nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas
não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte
que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
[...]
Deve-se ressaltar que Sociedade de Propósito Específico (SPE) não constitui um
tipo societário próprio e previsto na legislação societária – como, por exemplo, as Sociedades em
Conta de Participação. Trata-se apenas de uma classificação dada a sociedades cujo objeto social
seja específico e determinado. No caso do Simples Nacional, são definidas quais características
devem possuir a SPE, além de um objeto social restringido, para que a participação em seu
capital não constitua óbice à admissão de uma sua sócia na sistemática do Simples Nacional (Art.
56, LC no 123/2006)
Portanto, para o contribuinte estar amparado no disposto no § 5o do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006, exige-se que a sociedade de propósito específico seja integrada
exclusivamente por pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e que tenha por finalidade
realizar operações de compras para revenda às ME ou EPP que sejam suas sócias, e operações de
venda de bens adquiridos das ME e EPP que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não
sejam suas sócias.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, a Representação Fiscal (e-fls.
143/144) informou, baseada em farta documentação anexada ao processo, que a Recorrente,
participou do capital de outra pessoa jurídica denominada REDE CASANOVA - Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda.- SPE – CNPJ No 10.984.726/0001-60, no período de
22/07/2009 a 04/01/2013 e que esta empresa nunca se caracterizou como uma sociedade de
propósitos específicos, apesar de constar em seu contrato social esta pretensão, e-fls. 61, visto
que não era optantes pelo Simples Nacional.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721695/2013-91

Destarte, em não se tratando de uma sociedade de propósitos específicos,
participação da Recorrente no capital social da REDE CASANOVA não está relacionada nas
hipóteses previstas no § 5o do art. 3o, da LC no 123/2006.
Nesses termos, uma vez descumpridos os requisitos para adesão à sistemática do
Simples Nacional, deve-se manter a exclusão da Recorrente do regime simplificado de
tributação. Neste sentido, cita-se entendimento deste Tribunal representado pela ementa a seguir
transcrita:
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.
VEDAÇÃO. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
do Simples Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que
participarem do capital de outra pessoa jurídica, exceto quando se tratar de
Sociedade de Propósito Específico integrada exclusivamente por optantes
pelo Simples Nacional. (Acórdão no 1201-004.601, Relator: Alexandre
Evaristo Pinto, Data da Sessão: 20 de janeiro de 2021)
Vale ainda destacar decisão proferida no processo no 11065.723083/2013-01 em
que a Recorrente também foi excluída do Simples Nacional em virtude de ter esta participado do
capital da mesma REDE CASANOVA - Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção
Ltda.- SPE – CNPJ No 10.984.726/0001-60, no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, mesmo
caso discutidos nestes autos e que, acertadamente este Tribunal manteve a exclusão do regime
simplificado:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. VEDAÇÃO SPE COMPOSTA POR
EMPRESA NÃO OPTANTE. Está impedido de se beneficiar do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional a
empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica. Poderá participar
em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional. SIMPLES
NACIONAL. NOTIFICAÇÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
DE SPE. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO. A notificação de exclusão do
Simples Nacional pelo fato haver sócio não optante pelo Simples em
Sociedade de Propósito Específico, onde todos os sócios deveriam ser
optantes pelo citado Regime, não requer notificação anterior que aponte a
irregularidade nem a concessão de prazo para regularização. INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.
136 DO CTN. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. De acordo com o art. 136
do CTN a intenção não se constitui requisito para a responsabilização por
infrações. Assim, havendo a infração deve o agente responder por ela.
(Acórdão no 1401-005.110, Relatora: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Data da Sessão: 10 de dezembro de 2020)
Neste cenário, está claro que a empresa que desejar optar pelo Simples Nacional
não pode participar do capital de SPE que tenha entre os seus sócios não optantes do referido
regime de tributação.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721695/2013-91

Ademais, a alegação de desconhecimento também não pode ser acolhida, pois o
art. 3° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB -Decreto-Lei no 4.657/42)
prevê que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, além disto, o art. 16 da LC 123/06 é
claro ao definir que ao Comitê Gestor incumbe estabelecer a forma pela qual as microempresas
(MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) optarão pelo Simples. Disto se extrai que a criação
de MEs e EPPs com o devido registro nas juntas comerciais não as torna automaticamente
optantes pelo Simples, opção esta que deve ser exteriorizada, mediante requerimento específico,
nos termos da lei.
Outrossim, também não é possível alegar desconhecimento da situação de outro
sócio para fins de estabelecimento de SPE apenas com optantes pelo Simples em virtude do art.
136 do CTN dispor que a responsabilidade é objetiva, ou seja, ocorrendo a situação prevista na
lei, aplica-se a sanção, independente da intenção do agente. Assim, mesmo não conhecendo a
situação dos outros sócios, a responsabilidade permanece sendo a do Recorrente, nos termos do
art. 136 do CTN.
Diante disso, verifica-se acertado o procedimento da fiscalização na direção de
excluir a Recorrente do Simples Nacional.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital